Tribunal: TJDFT
Processo: 0737283-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737283-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OLINDA APELADO: DANIELLA DEMATHEI DO VALLE REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL Despacho 1. Nos termos dos arts. 9o, caput, 10 e 932, III, todos do CPC, intime-se o apelante, Condomínio do Edifício Olinda, para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifeste-se sobre as preliminares de inovação recursal e ausência de interesse suscitadas em contrarrazões (ID no 42310947, págs. 2-4). 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO